Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712312-24.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: PEDRAS RIO VERDE COMERCIO DE REVESTIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que complemente o preparo, que deveria ter sido recolhido em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, porquanto não comprovado o recolhimento no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator